Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-70.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706594-70.2021.8.07.0005 AGRAVANTES: TSUYAKA STEMLER DA VEIGA E MARJORIE STEMLER DA VEIGA AGRAVADAS: COOPERTRAN - COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS DO DF E A KASA ROSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME DESPACHO TSUYAKA STEMLER DA VEIGA e MARJORIE STEMLER DA VEIGA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressaltam, ainda, que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, não conheço do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulado por A KASA ROSA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020